Tribunal: STF
Processo: RHC 49848
Classe: RHC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
- Habeas corpus - Se os fatos narrados na denúncia permitiam a tipificação do delito de corrupção ativa, permissível era ao Conselho de Justiça, nos termos do art.437, do Código de Processo Penal Militar, sem que nisso importasse cerceamento de defesa, dar ao fato definição jurídica diversa da capitulada na denúncia. Recurso desprovido.